Tribunal: TJBA
Processo: 8059509-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059509-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: GUY FERREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO Nº 11.567/2023 COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA DE CARÁTER PATRIMONIAL E REVERSÍVEL. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8059509-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BANCO DAYCOVAL S/A

e Embargado
GUY FERREIRA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,